Tribunal: TJMT
Processo: 1031455-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031455-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI - CPF: 079.672.999-90 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
- REJEIÇÃO -
IM
PUGNAÇÃO REJEITADA - NULIDADE POR AUS
Ê
NCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DESCABIMENTO
- EXECUTADOS CITADOS E INTIMADOS NO INSTRUMENTO DE

ACORDO

HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
-
RENÚNCIA
EXPRESSA DOS EXECUTADOS
A QUAISQUER MEIO
S
DE IMPUGNAÇÃO AO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO
- ATO INCOMPATÍVEL COM A INSURG
ÊNCIAS DEDUZIDAS
-

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2.
Existindo
a intimação
pessoal dos executados para o cumprimento de sentença, s
e
aqueles

também
se deram por citados e intimados
na ocasião do
acordo firmado, assinado pessoalmente
por todos
e representado pelo advogado
que
já atua na ação, não há falar
em nulidade por
ausência de citação/intimação
ou
de
representação processual
, sendo este último um defeito sanável.

3.
A transação
é
negócio jurídico de direito material, celebrado pelos interessados para
por
fim ao litígio mediante concessões mútuas
. Tendo ocorrido a homologação do acordo com renúncia expressa ao direito de propor ação para discutir os termos do contrato objeto dos autos, bem como de quaisquer meios de impugnação ao descumprimento do acordo, configura-se ato incompatível a interposição de futura ação/impugnação.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI
contra a

decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n. 1008898-30.2018.8.11.0015
, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o bloqueio de valores por meio do
Sisbajud
, conforme Id. 170919799 dos autos principais.

O agravante alega, em síntese, que em 12/08/2019 houve a homologação judicial do instrumento de acordo firmado entre as partes e em razão do descumprimento do que fora pactuado no acordo, a agravada requereu e execução da sentença homologatória.

Assevera que a agravada requereu a execução da sentença homologatória, indicando o valor de R$ 284.663,00 (duzentos e oitenta e quatro reais e seiscentos e sessenta e três reais), cujo valor é excessivo.

Menciona, ainda, que não foi intimado da sentença que homologou o acordo, evidenciando uma nulidade processual
que
torn
a
todos os atos posteriores nulos, bem como que sequer havia sido citado da demanda.

Informa que houve o adimplemento parcial no importe de R$ 167.960,04 (cento e sessenta e sete mil

novecentos e sessenta reais e quatro centavos), restando o montante de R$ 284.663,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais), no entanto, a agravada utilizou em seu cálculo juros de 1% (um por cento) ao mês, não sendo o percentual pactuado, cujo valor cobrado é superior ao montante devido.

Informa que o montante devido perfaz R$ 400.154,90 (quatrocentos mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), havendo excesso de R$ 10.709,81.

Defende a necessidade de reforma do
decisum
singular, tendo em vista que o agravante não foi devidamente intimado da sentença, da mesma
forma que há excesso no valor estipulado para o Cumprimento de Sentença, consoante explanações pormenorizadas abaixo.

Por tais razões
,
requer o provimento do recurso para cassar a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ante a nulidade de intimação/citação, bem como excesso na execução.

A liminar postulada foi indeferida no Id. 256272665.

Contrarrazões no Id.
264196784 alegando em preliminar a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL

EXMA. SRA. D
ESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

O apelado suscitou a

presente
preliminar
,
ao argumento de que o recorrente
repete as alegações feitas na origem e não faz o necessário enfrentamento das razões de decidir da decisão agravada.

Sem razão.

Isso porque, não há falar em falta de dialeticidade recursal se as razões expostas combatem os fundamentos d
o
decisum
, como no caso em apreço, conforme determina o art. 1.010, II e III do CPC.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo à análise do mérito.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
promoveu
Cumprimento de Sentença n. 1008898-30.2018.8.11.0015
em
desfavor
de
FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI
,

objetivando o

recebimento d
o valor R$ 410.864,71
, decorrente do título judicial
que homologou o acordo firmado entre as partes
na ação de busca e apreensão.

E
m
04/10/2019

foi i
nstaurado o cumprimento de sentença
(Id.
24622436
dos autos principais),
em razão do descumprimento do Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial firmado entre as partes, conforme Id. 220197007.

Intimados,
o executado/agravado ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, enquanto os demais
se mantiveram inertes.

Em seguida, foi proferida a decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

Inconformad
o
, recorre
o executado
, ora agravante.

Pois bem.

O
agravante
argumenta que
não possuía procurador constituído nos autos até a apresentação de impugnação ao cumprimento de
sentença,
de modo que
o acordo firmado foi homologado
por s
entença proferida da qual não foi intimado regularmente.

A irresignação não prospera.

Isso porque, em relação à alegação de que não foi intimado da sentença homologatória
sob o argumento de
que não havia sido citado ou constituído advogado nos autos, verifica-se que todos os executados
assinaram o
a
cordo
e
xtrajudicial

com firma reconhecida em cartório
e testemunhas
, bem como que estavam representados, na ocasião, pelo
advogado João Paulo
Fanhani
Alves, OAB/MT n 17.046
(Id. 19728446)
, vejamos
o excerto
:

Desse modo,
a intimação da homologação do acordo se deu por publicação ao advogado peticionante do acordo, qual seja, o advogado João Paulo Fanhani Alves, OAB/MT n 17.046
, não cabendo ao agravante alegar ausência de intimação/citação, em especial porque compete ao causídico,
valendo-se d
a
boa-fé
processual, apenas regularizar a representação do
agravante
nos autos.

Não obstante,
da decisão
proferida em 30/10/2019
que determinou o pagamento da obrigação (Id. 25594839), instaurad
o pelo cumprimento de sentença
em razão do
descumprimento
da avença
,
todos os envolvidos no acordo foram intimados, inclusive o agravante foi intimado pessoalmente (Id. 48827081), conforme AR juntado nos autos em 11/02/2021:

Em 04/03/2021, o agravante manejou a impugnação ao cumprimento de sentença alegando a ausência de citação e excesso de execução, com a constituição de advogado (Id. 50321522), a qual foi analisada e acertadamente rejeitada pelo juízo
a quo
.

Some-se a isso, como bem ponderado pelo agravado, que no instrumento de acordo
os executados
além de
expressamente renunciar
e
m o direito de propor ação revisional ou quaisquer meio de impugnação em caso do descumprimento da avença
,
se deram
por citados
,
pois assistidos por advogado
, conforme abaixo:

Nesse

contexto, a transação, negócio jurídico de direito material, celebrado pelos interessados para por fim ao litígio mediante concessões mútuas
,

com expressa renúncia ao direito de quaisquer meios de impugnação é fato impeditivo
a
o direito de
discutir o descumprimento do acordo e incompatível
com a interposição de impugnação/recurso.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIÊNCIA COM RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER NO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA, EXPRESSA E VÁLIDA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que o ato de renúncia é unilateral, tem efeitos imediatos e é irretratável.
2. No caso, o órgão ministerial manifestou ciência com renúncia ao prazo recursal no sistema de processo eletrônico, descartada a hipótese de a manifestação ter sido ocasionada por eventual problema técnico do referido sistema. 3. Os atos processuais praticados no processo
eletrônico são de inteira responsabilidade do usuário cadastrado e, no caso, a manifestação do Parquet de "ciência, com renúncia ao prazo" no sistema eletrônico foi expressa e voluntariamente realizada, de maneira que ele não pode se desvincular do seu conteúdo e dos seus efeitos. 4. A Corte Especial do STJ, no REsp 1.324.432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/12/2012, DJe 10/5/2013, firmou o entendimento no sentido de que se ficasse demonstrado erro nas informações disponibilizadas no sistema de processo eletrônico dos Tribunais, ou seja, erro imputável ao Judiciário, que prejudicasse a parte, por força do princípio da boa-fé objetiva, incidiria o disposto no art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC/1973.4.1
. Na hipótese dos autos, todavia, não se evidenciou erro ou falha no sistema eletrônico do TJ e a manifestação do Ministério Público, tal como promovida, deve ser considerada plenamente válida. 5. Uma vez que o Parquet manifestou ciência e expressamente renunciou ao seu direito de recorrer da sentença, a apelação interposta posteriormente, ainda que dentro do prazo recursal, esbarra no óbice da preclusão lógica, uma vez que a primeira manifestação de renúncia produziu efeitos, nos termos do art. 999 do CPC/2015.
6
. Em casos semelhantes, esta Corte Superior tem entendido que a renúncia expressa ao direito de recorrer obsta a possibilidade de apresentação de recurso na mesma via recursal, em virtude da ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2279903 SC 2023/0011491-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA.
ACORDO CELEBRADO ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. TRANSAÇÃO COM RENÚNCIA A TODOS OS TERMOS EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
. AUSÊNCIA DE UM DOS RÉUS NA AVENÇA QUE NÃO IMPEDE A RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER (ART. 999 DO CPC), TAMPOUCO À DESISTÊNCIA DO RECURSO (ART. 998 DO CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SC - APL: 05009032120138240020, Relator: Osmar Mohr, Data de Julgamento: 01/12/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)
.

Assim, inexistindo nulidade processual, restam suplantadas qualquer discussão sobre o valor devido e exigido pelo exequente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025